Tribunal: TJSP
Processo: 1022092-93.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora observada pelo acórdão. Retratação acolhida para adequação ao Tema 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022092-93.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MANOEL SEBASTIÃO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação acolhida
para adequação ao Tema 905 do STJ, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022092-93.2015.8.26.0562 -Voto no 19440
2
VOTO No 19440
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1022092-93.2015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS E JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: MANOEL SEBASTIÃO DA SILVA
JUIZ: DANIEL RIBEIRO DE PAULA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos
do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos
juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação
do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Aplicação da
Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora observada pelo
acórdão. Retratação acolhida para adequação ao Tema 905 do STJ.
Trata-se de ação ajuizada por Manoel Sebastião da Silva, servidor
público municipal, contra Município de Santos, na qual pleiteia o recálculo do adicional
por tempo de serviço, da gratificação por oito anos no cargo tomando-se como base a
somatória do salário base juntamente com o valor recebido a título de PCCS, sem
descontos relativos ao imposto de renda ou de verbas previdenciárias (IPREV).
A sentença de fls. 68/73 julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a ré a proceder ao recálculo do adicional por tempo de serviço e da
gratificação de 08 anos relativo ao período quinquenal anterior à propositura da demanda
e, consequentemente, os valores pagos, incidindo, porém, os descontos devidos a título
de imposto de renda e verbas previdenciárias, com aplicação da base de cálculo e
alíquotas vigentes à época. Foi determinada a correção monetária pela Tabela Prática
desta Corte até junho de 2009 e, a partir de então, com base na Lei no 11.960/2009,
aplicável também aos juros moratórios, devidos a partir da citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada a reembolsar eventuais despesas processuais e o
pagamento de verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022092-93.2015.8.26.0562 -Voto no 19440
3
A Municipalidade de Santos apresentou recurso de apelação.
Afirma que incide no caso a vedação do art. 37, XIV da Constituição Federal, que a
procedência do pedido acarreta pagamento em duplicidade e que não se pode utilizar o
salário complessivo do servidor, mas sim, o vencimento base, eis que a diferença
pecuniária relativa ao antigo PCCS não constituía padrão de remuneração do cargo por
não se tratar de verba concedida de forma genérica aos servidores municipais Alega
que o adicional por tempo de serviço possui caráter nitidamente assistencial guardando
relação com a situação pessoal do servidor, de modo que não possui natureza de
reajuste remuneratório não sendo admitida a inclusão em sua base de cálculo da
diferença PCCS prevista na revogada LCM no. 162/95. Sustenta que a servidora teve
direito à percepção da letra de 8 ano até a data de 31.08.2012, mas, a partir de
01.06.2012, a referida verba foi incorporada na referência funcional com a entrada em
vigor do artigo 39, parágrafo único da LCM no. 758/2012. Aduz que a letra de 8 anos
tinha como base de cálculo o nível do vencimento do cargo e não o vencimento relativo
ao cargo acrescido da diferença PCCS, ou seja, a gratificação incidia apenas e tão-
somente sobre o salário base do cargo de acordo com respectivo nível na carreira em
que o servidor se encontrasse enquadrado. Por fim, evoca a Lei de Responsabilidade
Fiscal e o artigo 169 da CF. Pleiteia o provimento do recurso e a reforma da r. sentença
(fls. 77/84).
A Turma Julgadora negou provimento ao recurso voluntário do
Município e deu parcial provimento ao reexame necessário apenas para determinar que
a correção monetária, a ser feita a partir das datas em que as prestações se
tornaram devidas, terá por base a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, já adaptada aos termos da modulação. Permanecendo os juros moratórios
calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, mantida a redação dada pela Lei
11.960/2009 conforme já estabelecido na r. sentença. (fls. 97/103).
Ao recurso Especial interposto (fls. 123/141) sobreveio o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, o Exmo. Presidente
da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
144/145, 147/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022092-93.2015.8.26.0562 -Voto no 19440
4
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da hipótese ensejadora de retratação, uma vez
que foi determinada a aplicação da correção monetária com base na Tabela Prática
deste Tribunal adaptada aos termos da modulação.
Consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os juros de
mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve
ser utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar
a inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como
se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022092-93.2015.8.26.0562 -Voto no 19440
5
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e
destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp. Recurso
Especial 1.492.221/PR, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 97/103 ao Tema 905 do STJ para que a correção
monetária seja aplicada, desde quando devida a diferença, com base na Tabela Prática
do Tribunal, índice IPCA-E.
PAULO GALIZIA
Relator